Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600293-91.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
03/09/2025
Número: 0600293-91.2025.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Candidatura Fictícia
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido liminar nº 0600293-91.2025.6.16.0000,
impetrado por Federação PSDB Cidadania - Executiva Municipal de Foz do Iguaçu, Partido da
Social Democracia Brasileira PSDB - Executiva Municipal de Foz do Iguaçu, Cidadania - Executiva
Municipal de Foz do Iguaçu e Valdir de Souza em face do ato coator do Juízo Eleitoral da 147ª Zona
Eleitoral Foz do Iguaçu, que declinou a competência para o processamento e julgamento ao Juízo
da 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu que, julgou extinto o feito sem resolução de mérito em
relação a investigada Hozana Maria Ittaciara Alves de Oliveira, com fulcro no art. 485, inc. V, do
CPC, nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600679-05.2024.6.16.0147, proposta
por Federação PSDB Cidadania - Executiva Municipal de Foz do Iguaçu, Partido da Social
Democracia Brasileira PSDB - Executiva Municipal de Foz do Iguaçu, Cidadania - Executiva
Municipal de Foz do Iguaçu e Valdir de Souza em face de Partido Agir - Agremiação Partidária
Municipal de Foz do Iguaçu, Wellington Patrick Romano Bertol, Hozana Maria Ittaciara Alves de
Oliveira. (Requer: c) seja, julgada totalmente procedente a presente ação mandamental, com a
concessão definitiva da segurança, para anular a parte da decisão proferida nos autos de AIJE nº
0600679-05.2024.6.16.0147 que extinguiu o feito em face do Partido AGIR de Foz do Iguaçu e da Sra.
Hozana Maria Ittaciara Alves de Oliveira, determinando-se o regular processamento do feito, com a
conexão da ação com a ajuizada anteriormente pelo parquet eleitoral.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA - FOZ DO IGUAÇU -
MUNICIPAL - PR (IMPETRANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALDIR DE SOUZA (IMPETRANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
CIDADANIA - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
(IMPETRANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -
FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL (IMPETRANTE)

LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALMIR LEAL GRITEN (IMPETRANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
WELLINGTON PATRICK ROMANO BERTOL
(LITISCONSORTE PASSIVO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
HOZANA MARIA ITTACIARA ALVES DE OLIVEIRA
(LITISCONSORTE PASSIVO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
PARTIDO AGIR - AGIR (36) (LITISCONSORTE PASSIVO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44710167
02/09/2025
18:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44710167 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592623000000043648914
Número do documento: 25090218592623000000043648914
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 13:40:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.141
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600293-91.2025.6.16.0000 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
IMPETRANTE: VALMIR LEAL GRITEN
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
IMPETRANTE: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - FOZ DO
IGUACU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
IMPETRANTE: CIDADANIA - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
IMPETRANTE: VALDIR DE SOUZA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
IMPETRANTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA - FOZ DO IGUAÇU - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
LITISCONSORTE PASSIVO: PARTIDO AGIR - AGIR (36)
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
LITISCONSORTE PASSIVO: HOZANA MARIA ITTACIARA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
LITISCONSORTE PASSIVO: WELLINGTON PATRICK ROMANO BERTOL
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.

Num. 44710167 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592623000000043648914
Número do documento: 25090218592623000000043648914
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 13:40:30
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DECADÊNCIA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra
decisão judicial que extinguiu parcialmente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE), por litispendência, em relação à
candidata e ao partido investigados por
suposta fraude à cota de gênero.
2. Os impetrantes alegam ilegalidade e
teratologia na decisão, argumentando que a
litispendência foi aplicada incorretamente,
que não há identidade de partes entre a
AIJE proposta pelo Ministério Público e a
AIJE proposta pela Federação e candidato,
e que os pedidos não são idênticos.
3. A autoridade coatora justificou a decisão
para evitar bis in idem e informou que
ambos
os
processos
serão
julgados
simultaneamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber
se
a
decisão
que
extinguiu
parcialmente a AIJE por litispendência é
passível
de
Mandado
de
Segurança,
considerando a existência de recurso
eleitoral interposto; (ii) em caso afirmativo,
verificar se a decisão judicial é teratológica
ou manifestamente ilegal; e (iii) se o direito
de impetrar o Mandado de Segurança foi
exercido dentro do prazo decadencial de
120 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso eleitoral interposto contra a

Num. 44710167 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592623000000043648914
Número do documento: 25090218592623000000043648914
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 13:40:30
decisão que extinguiu parcialmente a AIJE
é incabível, pois se trata de decisão
interlocutória, irrecorrível de imediato.
6. O Mandado de Segurança contra ato
judicial é medida excepcional, admitida
apenas
em
casos
de
teratologia
ou
manifesta ilegalidade, quando não houver
recurso cabível.
7. O direito de requerer Mandado de
Segurança
extingue-se
em
120
dias,
contados da ciência do ato impugnado. No
caso, o prazo decadencial iniciou-se com a
publicação
da
decisão
que
extinguiu
parcialmente a AIJE, e não com a decisão
que rejeitou os embargos de declaração.
8. O ato coator é o primeiro em que se
firmou a tese hostilizada, e não aquele que
a
ratificou.
Portanto,
o
Mandado
de
Segurança foi impetrado após o prazo
decadencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reconhecida a decadência do direito
pleiteado, denega-se a segurança.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial
para impetrar mandado de segurança
contra ato judicial conta-se da ciência da
decisão que originariamente firmou a tese
impugnada, e não da decisão que a ratificou
em sede de embargos de declaração. 2. A
extinção parcial de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral por litispendência, por ser
decisão interlocutória, é irrecorrível de
imediato, sendo o mandado de segurança
cabível apenas em casos de teratologia ou
manifesta ilegalidade, observando-se o
prazo decadencial.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº

Num. 44710167 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592623000000043648914
Número do documento: 25090218592623000000043648914
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 13:40:30
12.016/2009, art. 1º, art. 5º, I, II e III, art. 23;
Res.-TSE nº 23.608/2019, art. 48; Res.TSE
nº
23.478/2016,
art.
19;
Código
de
Processo Civil, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
MS 116593, Rel. Min. Nancy Andrigui, DJE
23/08/2011; TSE, AgR-MS 25–82, rel. Min.
Luiz Fux, DJE de 31.10.2016; TSE, AgRg
em MS nº 8612, Acórdão de 11/06/2015,
Relator(a)
Min.
LUIZ
FUX,
DJE
de
24/09/2015; TSE, AgR no RE 822.641, Rel.
Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015;
TSE, Agravo Regimental no Cumprimento
de Sentença nº 060186085, Acórdão,
Relator(a) Min. Alexandre de Moraes,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça
Eletrônico,
11/12/2023;
TSE,
Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento
nº3354, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 28/11/2018; TRE/PR, AGRAVO
REGIMENTAL nº06039759820186160000,
Acórdão, Relator(a) Des. Tito Campos De
Paula_2, Publicação: DJ - Diário de justiça,
16/05/2019; STF, MS: 38772 DF, Relator.:
NUNES MARQUES, Data de Julgamento:
22/02/2023, Segunda Turma, Data de
Publicação:
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-042 DIVULG 06-03-2023 PUBLIC 07-
03-2023;
TST,
Ag-ROT:
10004926120215020000, Relator.: Amaury
Rodrigues
Pinto
Junior,
Data
de
Julgamento:
27/06/2023,
Subseção
II
Especializada em Dissídios Individuais,
Data de Publicação: 30/06/2023; STJ, AgInt
no MS n. 25.418/DF, relator Ministro
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado
em 10/3/2020, DJe de 18/3/2020; TST,
Orientação Jurisprudencial nº 127 da SBDI-
2; TSE, AgR no RMS nº060013216,
Acórdão, Relator(a) Min. Cármen Lúcia,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça
Eletrônico, 01/12/2023.

DECISÃO

Num. 44710167 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592623000000043648914
Número do documento: 25090218592623000000043648914
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 13:40:30
À unanimidade de votos, a Corte reconheceu a decadência do direito, e, denegou a segurança,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Federação PSDB Cidadania – Executiva
Municipal de Foz do Iguaçu, PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira – Executiva
Municipal de Foz do Iguaçu, Cidadania – Executiva Municipal de Foz do Iguaçu e Valdir de
Souza, apontando como ato coator praticado pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR, consistente em decisão que, nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral
nº 0600679-05.2024.6.16.0147 proferiu decisão, em 27/02/2025, extinguindo parcialmente a
demanda, tendo aqui indicados como litisconsortes passivos: Partido Agir Executiva
Municipal de Foz Do Iguaçu, Wellington Patrick Romano Bertol e Hozana Maria Ittaciara
Alves De Oliveira.
Em apertada síntese, sustentam os impetrantes que:
a. A decisão impetrada representa grave ilegalidade e manifesta teratologia porque aplicou
incorretamente o instituto da litispendência nas ações eleitorais, que tutelam direitos difusos e não
produzem coisa julgada material impeditiva de nova ação sobre os mesmos fatos;
b. Não há identidade de partes, pois uma ação foi proposta pelo Ministério Público (AIJE nº
0600758-93.2024.6.16.0046) e o presente feito pela Federação e candidato (AIJE nº 0600679-
05.2024 .6.16.0046);
c. Os pedidos não são idênticos, uma vez que o pleito da recorrente busca também a
responsabilização de dirigentes partidários;
d. A ação dos impetrantes possui objeto mais amplo, configurando o instituto da continência,
devendo os processos serem reunidos para julgamento coordenado e não extinto.
No despacho ID 44528904 consignou-se que “Muito embora a inicial tenha apontado como
autoridade coatora o Juízo da 147ª Zona Eleitoral, verifica-se que tal Juízo já havia declinado de
sua competência e o ato apontado como coator foi proferido pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de
Foz do Iguaçu”. Por tal razão foi determinada a revisão da autuação para constar no polo passivo,
na condição de autoridade coatora, o Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu.
Nas informações prestadas pela autoridade coatora é justificado que, em caso de procedência da
demanda com o reconhecimento da alegada candidatura fictícia, as sanções decorrentes só
podem lhe ser aplicadas em um dos processos, sob pena de bis in idem, bem como é esclarecido
que, embora tecnicamente inviável o apensamento formal no sistema PJe, ambos os processos
serão julgados de forma simultânea pelo juízo de origem (ID 44557850).
Os litisconsortes passivos PARTIDO AGIR, HOZANA MARIA ITTACIARA ALVES DE OLIVEIRA e

Num. 44710167 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592623000000043648914
Número do documento: 25090218592623000000043648914
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 13:40:30
WELLINGTON PATRICK ROMANO BERTOL apresentaram manifestação (ID 44557002),
sustentando:
a. ilegitimidade ativa dos partidos impetrantes isolados, uma vez que federados;
b. Quanto ao mérito, ainda que não de maneira imediata, as decisões interlocutórias são
irrecorríveis, razão pela qual incide aqui o óbice contido na Súmula nº 22 do TSE, porquanto,
incabível o presente writ;
c. A decisão impetrada fundamentou adequadamente que, a despeito do art. 96-B da LE, a
ausência de julgamento conjunto não resulta em razão para invalidação das decisões judiciais,
não podendo ser classificada como teratológica ou manifestamente ilegal;
d. Em verdade, o ato coator que os Impetrantes almejavam atacar trata-se da decisão proferida
em 09 de janeiro de 2025, extrapolando o prazo decadencial de 120 dias para impetração de
Mandamus em face da data de ciência do ato coator;
a. Ausência de obrigatoriedade do julgamento conjunto do art. 96-B;
b. Ausência de prejuízo quanto à extinção parcial da demanda;
c. Ausência de previsão legal para as regras do processo coletivo.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se: a) pelo não conhecimento do
presente mandado de segurança, , tendo em vista a pendência de apreciação de recurso eleitoral
interposto na origem; b) subsidiariamente, caso esta Corte Regional entenda pelo cabimento do
referido recurso, manifesta-se pela concessão da segurança, nos termos do parecer exarado nos
autos originários, a fim de que seja anulada a decisão extintiva e determinado o regular
prosseguimento da ação, com reunião ao feito conexo (ID 44605268).
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral de nº 0600679-05.2024.6.16.0147
que pretende a apuração de suposta fraude à cota de gênero, questionando-se o registro de
HOZANA MARIA ITTACIARA ALVES DE OLIVEIRA ao cargo de vereadora, pelo partido AGIR,
nas eleições municipais de 2024, no município de Foz do Iguaçu.
Argumentou-se na inicial daquele feito, em suma, que a investigada não realizou atos de
campanha nem possuía intenção real de concorrer, servindo apenas para preencher formalmente
o percentual mínimo legal de candidaturas femininas, em benefício do partido AGIR, com o
apontamento de responsabilidade do dirigente partidário Wellington Patrick Romano Bertol por
supostamente anuir com a fraude.

Num. 44710167 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592623000000043648914
Número do documento: 25090218592623000000043648914
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 13:40:30
O feito foi extinto, sem julgamento de mérito, em relação ao partido AGIR, reconhecendo-se a sua
ilegitimidade passiva, assim como em relação à investigada HOZANA MARIA ITTACIARA ALVES
DE OLIVEIRA, em relação à qual se entendeu pela configuração de litispendência com a AIJE nº
0600758-93.2024.6.16.0046, determinando-se o prosseguimento tão somente em relação ao
investigado WELLINGTON ROMANO BERTOL.
Em um primeiro momento, os ora impetrantes interpuseram recurso eleitoral.
Em 27 de maio de 2025, no início da sessão de julgamento daquele recurso eleitoral, a parte
recorrida levantou pela primeira vez, oralmente, a preliminar de não cabimento do recurso, sob o
argumento de tratar-se de decisão interlocutória. A sessão foi suspensa para manifestação dos
recorrentes, os quais, na sequência, alegaram a preclusão da matéria, vez que não arguiram
contrarrazões.
Em 28 de maio de 2025, considerando a possibilidade de não conhecimento do recurso, os
impetrantes optaram por ajuizar o presente remédio constitucional como forma de assegurar o
exame do mérito da controvérsia.
Como bem observa a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “a duplicidade de medidas, portanto,
decorreu de fato superveniente ocorrido no curso do julgamento, o que impõe a análise sobre a
adequação da via eleita”.
Ainda, destaca a d. Procuradoria que “é entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral que
o mandado de segurança não é instrumento idôneo para impugnar decisão judicial que se sujeita
a recurso próprio ainda não julgado (AgR-MS 116593, rel. Min. Nancy Andrigui, DJE 23/08/2011)”.
Por tal razão, opina pelo não conhecimento deste Mandado de Segurança, argumentando que “o
presente writ revela-se incabível, na medida em que a decisão impugnada está sujeita a controle
por meio de recurso específico, ainda em trâmite”.
Sucede que, na sessão de julgamento de 28 de junho de 2025, considerando a existência da
presente ação, aquele recurso foi retirado de pauta para análise quanto ao cabimento do recurso.
Pois bem.
Não obstante no feito originário os recorridos tenham alegado preclusão da arguição, o
cabimento é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, sendo certo que
os "requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim também condições da ação
constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime
geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que
a instância se encontre aberta" (STJ - AgRg nos EREsp 1134242/DF, Rel. Ministro OG
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 16/12/2014).
E, efetivamente, aquele recurso não comporta conhecimento, por ser incabível.
Muito embora o ato judicial tenha sido denominado de sentença, houve apenas extinção parcial
do feito, o qual prossegue em relação ao investigado WELLINGTON ROMANO BERTOL, de sorte
que assim a natureza do ato é, em verdade, de decisão interlocutória.

Num. 44710167 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592623000000043648914
Número do documento: 25090218592623000000043648914
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 13:40:30
Conforme é certo, nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.608/2019, “As decisões
interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este capítulo não são
recorríveis de imediato, não precluem e deverão ser novamente analisadas pela juíza ou pelo
juiz eleitoral ou pela juíza ou pelo juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram
as partes ou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais”.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
IRRECORRIBILIDADE
DE
IMEDIATO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos processos eleitorais são irrecorríveis
de imediato, por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior
manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito.
2. Agravo Regimental não conhecido.
(TSE - Agravo Regimental no Cumprimento de Sentença nº 060186085, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/12/2023).

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFEITO E VICE-
PREFEITO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ACÓRDÃO REGIONAL.
REFORMA DA SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E PROCESSAMENTO DO FEITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
IMPUGNAÇÃO POR RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A decisão da Corte Regional que determina o retorno dos autos à origem para o prosseguimento de ação
de impugnação de mandato eletivo tem natureza interlocutória e, portanto, não desafia a interposição de
recurso especial eleitoral. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o acórdão
que afasta a litispendência entre ações eleitorais não ostenta natureza
terminativa, razão pela qual é irrecorrível de imediato, devendo, em caso de
inconformismo, ser aviado o recurso próprio em face da decisão definitiva de
mérito.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº3354, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/11/2018).

EMENTA - AGRAVO INTERNO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APRECIOU PRELIMINARES
E PEDIDOS DE PROVA - IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM SEDE DE
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
PACÍFICO -RITO DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 - CONTEÚDO DA DECISÃO
NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO IMEDIATA - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
REQUERIMENTO ALTERNATIVO PARA CONHECIMENTO COMO CORREIÇÃO PARCIAL - NÃO
CONHECIMENTO.

Num. 44710167 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592623000000043648914
Número do documento: 25090218592623000000043648914
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 13:40:30
Nas ações regidas pela Lei Complementar nº 64/90, entre elas a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), a decisão interlocutória é irrecorrível de
imediato, mas sobre ela não se opera a preclusão, podendo ser impugnado o seu
conteúdo no recurso a ser interposto em face da decisão final.
A correição parcial é medida administrativa cabível em face de erros de procedimento em relação aos quais
"não caiba recurso", situação que não se amolda ao presente caso, visto que existe recurso cabível, pois,
apesar de asdecisões interlocutórias proferidas em processos regidos pela LC nº 64/1990 serem irrecorríveis
de imediato, sobre elas não se opera preclusão, podendo, se for o caso, serem arguidas em eventual recurso
contra a decisão final.
Agravo Interno e Correição Parcial não conhecidos.
(TRE/PR - AGRAVO REGIMENTAL nº06039759820186160000, Acórdão, Relator(a) Des. Tito Campos
De Paula_2, Publicação: DJ - Diário de justiça, 16/05/2019).

Por outro lado, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e
sejam quais forem as funções que exerça”.
A impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, condicionada à
ocorrência de teratologia da decisão impugnada, decorrente de manifesta ilegalidade.
Com efeito, a Lei nº 12.016/2009, que traz a disciplina infraconstitucional do writ, estabelece
algumas restrições para o seu manejo:
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.

Nessa linha, o Tribunal Superior Eleitoral sedimentou o entendimento de que “O mandado de
segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles proferidos monocraticamente
ou por órgãos colegiados, é medida excepcional, somente sendo admitida em bases
excepcionais, atendidos os seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso, com vistas a
integrar ao patrimônio do Impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito;
(ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar–se de decisão teratológica” (AgR–MS 25–82,
rel. Min. Luiz Fux, DJE de 31.10.2016) (iii) tratar-se de decisão teratológica” (TSE, AgRg em MS
nº 8612, Acórdão de 11/06/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJE de 24/09/2015).
Inclusive, a Súmula nº 22 do Tribunal Superior Eleitoral, consolidando essas diretrizes, estabelece
que "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de
teratologia ou manifestamente ilegais", na mesma linha do que prescreve a Súmula nº 267 do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial

Num. 44710167 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592623000000043648914
Número do documento: 25090218592623000000043648914
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 13:40:30
passível de recurso ou correição".
Nos termos do art. 19 da Res.TSE nº 23.478/2016, que estabelece diretrizes gerais para a
aplicação do Código de Processo Civil no âmbito da Justiça Eleitoral, “As decisões interlocutórias
ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não
estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação
em recurso contra a decisão definitiva de mérito”.
Deste modo, sendo incabível o recurso imediato, em tese, seria sim cabível o presente
mandamus.
Não obstante, no presente caso operou a decadência, nos exatos termos do art. 23 da Lei nº
12.106/2009, segundo o qual “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á
decorridos 120 (cento e vinte), contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
Conquanto os impetrantes sustentem que “a decisão que negou acolhimento aos embargos de
declaração, foi proferida no dia 25/02/2025, sendo publicada intimação no dia 27.02.2025”, em
verdade o ato coator que os Impetrantes se insurgem (extinção da demanda em relação à
candidata tida como fictícia por litispendência) trata-se da decisão proferida em 09 de janeiro de
2025, tendo sido publicada no DJE nº 11 de 21/01/2025 (ID 44528463, pág. 156).
Sem olvidar da natureza integrativa das decisões em sede de embargos de declaração, conforme
é pacífico, prazos decadenciais não se interrompem e nem se suspendem e o ato coator deve ser
considerado aquele emitido pela primeira vez e não aquele que o confirma.
Nesse sentido:
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSELHO
NACIONAL
DE
JUSTIÇA
(CNJ).
DECADÊNCIA
DA
IMPETRAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS .
1. A alteração promovida na sistemática de contagem de prazos, os quais passaram a ser computados em
dias úteis, diz respeito tão somente aos prazos processuais, conforme dispõe o parágrafo único do art. 219 do
Código de Processo Civil de 2015.
2 . O prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de
segurança na forma do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 tem natureza decadencial,
não sendo admitida a suspensão ou interrupção .
3. Agravo interno desprovido.
(STF - MS: 38772 DF, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma,
Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 06-03-2023 PUBLIC 07-03-2023)

AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM . OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL Nº 127 DA SBDI-2 DO TST.
1 . O art. 207 do Código Civil dispõe que, “ salvo disposição legal em contrário,

Num. 44710167 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592623000000043648914
Número do documento: 25090218592623000000043648914
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 13:40:30
não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou
interrompem a prescrição ” e, não havendo disposição legal específica quanto à
ação mandamental, não se cogita a pretensa interrupção ou suspensão do prazo
decadencial.
2. Por sua vez, a oposição de embargos de declaração tem efeito interruptivo tão
somente em relação ao prazo para interposição de recurso, não para
impetração do mandado de segurança, ação de natureza autônoma cujo pedido
se sujeita a prazo decadencial estabelecido em lei .
3. Assim, conquanto se reconheça que eventual acolhimento dos embargos de
declaração seja capaz de prejudicar o objeto do mandado de segurança
tempestivamente impetrado, é certo que sua oposição não é causa de
prorrogação do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº
12.016/2009 .
4. Nesse contexto, é inconteste que a tese hostilizada foi firmada na decisão que expressamente indeferiu o
processamento do agravo, por incabível, o que atrai a incidência do entendimento consubstanciado na
Orientação Jurisprudencial nº 127 desta Subseção II Especializada em Dissídios Individuais.
5. Desse modo, tendo o ato impugnado sido proferido em 28 de setembro de 2020, com a intimação do ora
impetrante em 1º de outubro de 2020, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança teve
início no dia 2 de outubro de 2020 e término no dia 29 de janeiro de 2021, razão pela qual o mandado de
segurança impetrado em 12 de fevereiro de 2021 não observou o prazo decadencial de 120 dias .
Agravo a que se nega provimento.
(TST - Ag-ROT: 10004926120215020000, Relator.: Amaury Rodrigues Pinto Junior, Data de Julgamento:
27/06/2023, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 30/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267/STF.
DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DO WRIT.
DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
1. Não é cabível Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos do
art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267/STF.
2. No caso dos autos, o impetrante aponta como ato coator decisão judicial recorrível, consoante se verifica
da leitura do pedido formulado na inicial, em que pleiteada a concessão de ordem para "decretar a
ilegalidade da decisão de Não conhecimento do Agravo Em recurso Especial nº 627.659/RJ".
3. O citado ato coator foi prolatado e publicado, respectivamente, em 29 e 31 de
maio de 2017, tendo sido impugnado por Agravo Interno, julgado em 19/9/2017
e publicado em 27/9/2017. Na sequência, foram opostos Embargos de
Declaração, que foram rejeitados no dia 20/2/2018, ensejando a interposição de
novos Aclaratórios, rejeitados em 23/8/2018. Contra o referido julgado foram
opostos Embargos de Divergência, os quais acabaram indeferidos liminarmente
em 11/10/2018, acarretando a interposição de Agravo Interno, que foi provido
apenas para excluir a majoração dos honorários advocatícios.
Seguiu-se a oposição de Embargos de Declaração, que também foram rejeitados
no dia 14/8/2019.

Num. 44710167 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592623000000043648914
Número do documento: 25090218592623000000043648914
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 13:40:30
4. Além disso, uma vez que o mencionado ato coator foi proferido em maio de
2017 e o mandamus impetrado em setembro de 2019, evidente a decadência da
impetração, porquanto escoado o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei
12.016/2009, não merecendo acolhida a tese de que o marco inicial para a
propositura do writ ocorreu na data em que o Agravo Interno nos Embargos de
Divergência foram parcialmente providos.
5. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no MS n. 25.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
10/3/2020, DJe de 18/3/2020)

Esse raciocínio está assim sedimentado da Orientação Jurisprudencial nº 127, do Tribunal
Superior do Trabalho: Na contagem do prazo decadencial para ajuizamento de mandado de
segurança, o efetivo ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não
aquele que a ratificou.
Nesse contexto, em sendo reconhecida a decadência, impõe-se a denegação da segurança:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE MULTA ELEITORAL
PROVENIENTE
DE
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 23 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO DEPOIS DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
1. Nos termos da Súmula n. 23 deste Tribunal Superior, "não cabe mandado de segurança contra decisão
judicial transitada em julgado", não podendo o mandado de segurança ser utilizado como sucedâneo de ação
rescisória.
2. De acordo com o art. 23 da Lei n. 12.016/2009, o prazo decadencial para a
impetração do mandado de segurança é de 120 dias contados do conhecimento,
pelo interessado, do ato impugnado. Precedente.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimentoAgravo Regimental em Recurso em Mandado de
Segurança nº060013216, Acórdão, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 01/12/2023.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de reconhecer a decadência do direito pleiteado e, por
conseguinte, DENEGAR A SEGURANÇA, com fundamento nos art. 23 da Lei n° 12.016/2009, e
no art. 487, II, do Código de Processo Civil

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44710167 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592623000000043648914
Número do documento: 25090218592623000000043648914
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 13:40:30

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600293-91.2025.6.16.0000 - Foz do Iguaçu - PARANÁ
- RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - IMPETRANTES: VALMIR LEAL GRITEN,
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL,
CIDADANIA - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL, VALDIR DE SOUZA, FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA - FOZ DO IGUAÇU - MUNICIPAL - PR - Advogados dos IMPETRANTES: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR -
LITISCONSORTEs PASSIVOS: PARTIDO AGIR - AGIR (36), HOZANA MARIA ITTACIARA ALVES
DE OLIVEIRA, WELLINGTON PATRICK ROMANO BERTOL - Advogados dos LITISCONSORTES
PASSIVOS: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI -
PR115017, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN -
PR23074-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte reconheceu a decadência do direito, e, denegou a segurança, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.09.2025